Tribunal: CARF
Processo: 13811.004326/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004326/2003-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.105 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
AGRO PECUÁRIA JABORANDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
AUDITORIA DE DCTF. 2o, 3o E 4o TRIMESTRES. CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Confirmada a compensação de estimativas com Saldos Negativos do IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, deve ser cancelado o
lançamento de ofício lavrado para cobrança dos débitos declarados nas DCTFs.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão n. 16-31.828 – 4a Turma da
DRJ/SP1, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada às fls. 81/90. O
Contribuinte, portanto, insurge-se através de Recurso Voluntário para discutir a parte não
reconhecida pelo Acórdão recorrido, que se refere à Auto de Infração (fls. 16 a 30), originado da
realização de Auditoria Interna nas DCTF referentes ao segundo, terceiro e quarto trimestres do
ano-calendário (AC) de 1998, a partir do qual foi exigido do contribuinte o recolhimento de
crédito tributário, no montante de R$ 44.803,49 (quarenta e quatro mil, oitocentos e três reais e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004326/2003-64
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004326/2003-64

quarenta e nove centavos), incluindo imposto, multa de oficio e juros de mora (estes calculados
até 30/06/2003).
Assim, o crédito tributário discutido decorreu de pagamentos informados em DCTF,
mas não confirmados (Anexo 1b):

Cientificado da autuação, em 11/08/2003 (fls. 64), a partir do enquadramento
legal da descrição dos fatos (fl.17), apresentou impugnação (fls.01/03), alegando que:
a) A empresa, no ano calendário de 1995, optou pelo regime de apuração anual de IRPJ com
pagamento por estimativa mensal. No mesmo ano, foi apurada base de cálculo negativa
no IRPJ e de CSLL. Logo, a compensação poderia ser procedida nos próximos
exercícios.
b) Assim, os valores que estão sendo cobrados foram compensados com os valores
anteriormente recolhidos no ano calendário de 1995, conforme documentação em anexo
e, logo, não haveria crédito tributário a pagar.
c) Posteriormente, em 15/12/2009, a Impugnante peticionou o seguinte (fls. 38 a 41): que a
Requerente enquadra-se como microempresa e, apesar de inoperante, possui como
atividade a criação de bovinos para corte. Ainda, recebeu por correio correspondência da
Receita Federal informando que a mesma poderia regularizar a sua situação fiscal e
tributária por meio de parcelamento, nos termos da Lei n° 11.941/2009.
d) Assim, solicitou informações fiscais do mesmo CNPJ, identificando pendências no
período de 1997, suspensas por motivo de revisão de lançamento.
e) Porém, trata-se de créditos tributários constituídos há mais de dez anos. Além disso, a
revisão do lançamento foi iniciada somente após cinco anos da data de constituição dos
créditos tributários, estando acobertada pela prescrição (e não pela decadência), cuja
interrupção do prazo só pode ocorrer nos termos do art. 174 do CTN, motivo pelo qual o
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004326/2003-64

ato dos créditos tributários estarem pendentes não impede a fluência do prazo
prescricional.
f) Entende, nos termos do art. 156, V do CTN, estar diante de créditos tributários já extintos
e, portanto, requereu a baixa definitiva dos créditos supramencionados.
Por outro lado, a DRJ, em acórdão já mencionado, entendeu o seguinte: afastou a
multa de ofício, em face do princípio da retroatividade benigna (aplicação retroativa do caput do
art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, com a redação dada pelo art.25 da Lei n° 11.051, de 29 de
dezembro de 2004, que afastou a multa de ofício no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996); manteve a multa de mora de 20%, mais juros de mora, segundo a taxa selic,
nos termos dos artigos 43, 61 e 5°, § 3°, da Lei n° 9.430/96; foram informados em DCTF os
débitos ora cobrados; e não houve pagamentos a eles referentes — conforme reconhecido pela
Impugnante; estimativa recolhida conforme a legislação não se constitui em crédito passível de
utilização em compensações futuras, mas sim o IRPJ apurado ao final de cada período de
apuração; o contribuinte não trouxe documentos comprobatórios que pudessem fundamentar
suas alegações; que não se trata de interrupção do prazo, por se tratar de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.
Portanto, o Acórdão reproduziu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Ano-
calendário: 1998 AUDITORIA DE DCTF. 2°, 3° E 4° TRIMESTRES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL.
Não comprovada a extinção dos débitos informados em DCTF, e não comprovadas, por
meio de documentos hábeis e idôneos, as compensações alegadas, mantém-se a
exigência do principal, com os devidos acréscimos legais, conforme legislação de
regência da matéria.
MULTA DE OFÍCIO.
Tendo em vista o princípio da retroatividade benigna, consagrado no art. 106, II, "c", da
Lei n° 5.172/1966 (CTN), há que se proceder à exoneração da multa de ofício aplicada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, às fls. 118/126,
alegando, em síntese: a decadência de parte dos débitos exigidos (débitos de IRPJ cujos fatos
geradores ocorreram até o mês de junho de 1998 (relativos ao segundo trimestre do ano
calendário de 1998), em relação à data da cientificação da contribuinte quanto ao auto de
infração em tela (ocorrida em 11/08/2003), nos termos do art. 150, par.4a do CTN; que
apresentou provas documentais suficientes para o reconhecimento dos créditos tributários para a
compensação (referida documentação fiscal composta tanto pela cópia das guias DARF de
recolhimento dos tributos constitutivos do crédito indicado - vide fls 31/37), como,
principalmente, pela cópia da Declaração de Rendimentos do Ano Calendário de 1995, em sua
versão retificada, transmitida e devidamente recebida pela Receita Federal em 30/05/1996 (antes
de qualquer autuação), onde se observaria a soma final (anual) da base de cálculo negativa de
IRPJ e de CSSL declarada, constitutiva do crédito em referência, conforme a cópia integral que
segue (DOC. 01), incluindo planilha demonstrativa da compensação sustentada (fls. 15); que a
presente situação se trata de compensação de créditos e débitos de tributo da mesma espécie, ou
seja, trata-se de compensação de crédito com débito de IRPJ, o que independia, inclusive, de
requerimento, nos exatos termos do previsto no art. 14 da Instrução Normativa n. 21/97, da
Receita Federal; que a quitação dos impostos em referência por meio da compensação arguida no
presente caso, foi realizada pela empresa recorrente através da sua Declaração de Rendimentos
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004326/2003-64

(DIPJ) do ano calendário de 1998 ao indicar essa compensação com Saldos Negativos de
Períodos Anteriores, que não poderia ter sido desconsiderada pela Receita Federal.
O Recurso Voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária, 2a Câmara da
Primeira Seção do CARF, que se manifestou através da Resolução n. 1201-000.677, fls. 152/155,
para converter o julgamento em diligência, pelos seguintes fundamentos, abaixo reproduzidos:

Examinando-se o Auto de Infração e a DCTF apresentada, conclui-se que o motivo da
autuação pode ter sido o fato de a recorrente ter preenchido erroneamente a vinculação
dos créditos com a informação de “Compensações com DARF” (fls. 71 a 79), isto é,
Pagamento Indevido ou a Maior.
Tratando-se, conforme suas alegações, de compensação com Saldo Negativo, à época
dos fatos procedida dentro da própria contabilidade, deveria ter informado a recorrente
para tais vinculações “Compensação sem DARF.”
Como os tais DARFs vinculados na DCTF não foram encontrados na auditoria, foi
lavrado Auto de Infração para a constituição do crédito tributário de ofício, dado ainda
apenas o saldo apurado DCTF constituir confissão de dívida no período em questão. Em
caso de vinculações não encontradas, os débitos precisavam ser constituídos de ofício.
Contudo, não consta dos autos que a recorrente tenha sido previamente intimada a
explicar tal inconsistência em sua DCTF – ocasião em que poderia ter demonstrado por
meio de escrituração, acaso necessário, a existência do crédito e a higidez das
compensações efetuadas.
Apenas se tivesse havido prévia intimação ou se a descrição dos fatos tivesse sido
específica quanto à inexistência do Saldo Negativo é que procederia a fundamentação
da decisão de primeira instância por falta de juntada de documentos comprobatórios na
impugnação.
Não tendo sido isto observado até o momento no processo, o caso enseja que os autos
sejam baixados na unidade de origem a fim de se verificar a alegação de existência de
crédito de Saldo Negativo que, em tese, teria sido utilizado pela recorrente na
compensação das estimativas cobradas no Auto de Infração.
Assim, a Resolução determinou que a unidade de origem verifique, intimando a
recorrente se entender necessário, se procede a alegação de compensação das estimativas de que
trata este processo (1998) com créditos de Saldo Negativo referente ao AC 1995.
Como resposta à diligência, emitiu-se o Relatório de Diligência, fls. 297/301,
onde se concluiu o seguinte:
Complementarmente ao erro de vinculação nas DCTFs acima descrito, a Fiscalização da
RFB entendeu que os equívocos na utilização pelo sujeito passivo dos códigos dos
DARFs recolhidos de IRPJ Estimativa do ano-calendário de 1.995 e o não
preenchimento da Linha 15 da Ficha 08 da DIPJ/1996-1995 - No 9267071 também
contribuíram para a não confirmação das vinculações de créditos nos trabalhos da
Auditoria Interna de DCTFs da RFB, acabando por resultar na lavratura do Auto de
Infração do IRPJ No 0078812 impugnado.
Dessa forma, ao final, levando-se em consideração que o sujeito passivo possuía um
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1.995 no valor de R$ 24.016,74 apurado
na DIPJ/1996-1995 - No 9267071 e que o total dos valores principais dos débitos de
IRPJ na modalidade 5993, objeto do Auto de Infração do IRPJ No 0078812,
correspondem ao montante de R$ 17.066,68, fica configurada a existência de um crédito
tributário suficiente para consubstanciar as compensações informadas nas DCTFs dessa
exação em termos dos períodos de apuração de 04/98, 05/98, 06/98, 08/98, 09/98,
10/98, 11/98 e 12/98.
16. Portanto, em conformidade com os fatos descritos no presente Relatório de
Diligência Fiscal, cujos trabalhos foram determinados pela RF13 por meio do TDPF-D
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004326/2003-64

no 08.1.90.00-2020-00340-3, a Fiscalização da RF13 concluiu que não existem
quaisquer insuficiências de recolhimento do principal do IRPJ da modalidade 5993 por
parte da empresa diligenciada nos meses de 04/98, 05/98, 06/98, 08/98, 09/98, 10/98,
11/98 e 12/98, os quais foram constituídos no Auto de Infração do IRPJ No 0078812,
devendo o lançamento de ofício em questão ser cancelado totalmente.
Devidamente intimada, fls.307, a Recorrente não se manifestou sob o teor do
Relatório de Diligência.
Após, os autos retornaram para esta Turma, para apreciação e decisão.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A i. Unidade de Preparo informa em relatório de diligência de e-fls. 297 e
seguintes, levando-se em consideração que o sujeito passivo possuía um Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1.995 no valor de R$ 24.016,74 apurado na DIPJ/1996-1995 - No 9267071
e que o total dos valores principais dos débitos de IRPJ na modalidade 5993, objeto do Auto de
Infração do IRPJ No 0078812, correspondem ao montante de R$ 17.066,68, fica configurada a
existência de um crédito tributário suficiente para consubstanciar as compensações informadas
nas DCTFs dessa exação em termos dos períodos de apuração de 04/98, 05/98, 06/98, 08/98,
09/98, 10/98, 11/98 e 12/98.
Em conformidade com os fatos descritos no presente Relatório de Diligência
Fiscal, cujos trabalhos foram determinados pela RFB por meio do TDPF-D no 08.1.90.00-2020-
00340-3, concluiu-se que não existem quaisquer insuficiências de recolhimento do principal do
IRPJ da modalidade 5993 por parte da empresa diligenciada nos meses de 04/98, 05/98, 06/98,
08/98, 09/98, 10/98, 11/98 e 12/98, os quais foram constituídos no Auto de Infração do IRPJ No
0078812, devendo o lançamento de ofício em questão ser cancelado totalmente.

Conclusão
Ante o exposto, haja vista a confirmação do crédito pretendido, voto por conhecer
e dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.105 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.004326/2003-64

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital